Tribunal: TJDFT
Processo: 0004475-11.1992.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 DO CPC/15. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.195/2021, EM 27/8/2021. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos da Súmula 150 do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC/02, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.
3. A pretensão de execução de título extrajudicial com lastro em nota promissória prescreve em 3 (três) anos a contar do vencimento dela, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Com a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/8/2021, nova redação foi conferida ao art. 921 do CPC/15, trazendo inovações substanciais ao instituto da prescrição intercorrente.
5. Considerando a mudança de paradigma, para os processos de execução pendentes nos quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até a vigência da Lei no 14.195/2021, deve-se considerar como termo inicial do prazo de prescrição intercorrente a data da ciência do exequente da primeira tentativa infrutífera de citação ou de constrição de bens penhoráveis, em observância à nova redação do § 4o do art. 921 do CPC/15.
6. No caso em exame, verifica-se que, em 24/2/2022, a parte Exequente tomou ciência da pesquisa INFOJUD frustrada realizada em 17/2/2022 (ID 78997731), conforme consulta ao PJe (aba Expedientes).
7. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC/15, na redação conferida pela Lei no 14.195/2021 - vigente desde 27/8/2021 e, portanto, aplicável ao caso, uma vez que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em momento posterior a sua entrada em vigor e ainda não havia sido determinada a suspensão da execução -, a ciência desse ato constitui o termo inicial da prescrição intercorrente. A partir desse marco, o prazo prescricional fica suspenso, por uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo, durante o qual o juiz suspenderá a execução. Findo o período de suspensão, a prescrição retoma seu curso automaticamente, independentemente de nova intimação ou ato processual.
8. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso de 24/2/2022 a 24/2/2023, data em que retomou automaticamente o seu curso, independentemente de nova intimação ou ato processual. A decisão que suspendeu o processo, proferida em 16/3/2022 e intimada em 29/3/2022, representa o ato judicial formalizador da suspensão já em curso por força de lei, sem aptidão para alterar o termo inicial do prazo prescricional.
9. Considerando, portanto, que o prazo prescricional de 3 (três) anos teve início em 24/2/2022, que a prescrição ficou suspensa pelo período de 1 (um) ano - de 24/2/2022 a 24/2/2023 - e que o prazo voltou a correr em 24/2/2023, conclui-se que a prescrição intercorrente se consumaria em 24/2/2026. No entanto, a sentença que pronunciou a prescrição foi proferida, como já mencionado, em 19/9/2025.
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.